Tribunal: CARF
Processo: 13839.909803/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Per/Dcomp - Pagamentos Indevido de CSLL - DCTF.
A compensação de débitos tributários somente poderá ser autorizada com crédito liquido e certo do sujeito passivo quando comprovado nos autos, mediante registros contábeis e fiscais, acompanhados da documentação hábil, o pagamento indevido ou a maior.
Sendo a DCTF instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme reza a legislação tributária e entendimento já pacificado nas esferas administrativa e judicial, a manifestante para ter direito ao crédito compensado, antes de transmissão do Per/Dcomp, nas hipóteses em que admitidas, deveria ter retificado a DCTF, na qual utilizou o pagamento para quitar débito ali confessado.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 91

1
90
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13839.909803/2012­62
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.799 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Matéria
CSLL
Recorrente
NOVA ­ INJECAO SOB PRESSAO E COMERCIO DE PEÇAS
INDUSTRIAIS LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2007
Per/Dcomp ­ Pagamentos Indevido de CSLL ­ DCTF.
A compensação de débitos tributários somente poderá ser autorizada com
crédito liquido e certo do sujeito passivo quando comprovado nos autos,
mediante registros contábeis e fiscais, acompanhados da documentação hábil,
o pagamento indevido ou a maior.
Sendo a DCTF instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva
do crédito tributário, conforme reza a legislação tributária e entendimento já
pacificado nas esferas administrativa e judicial, a manifestante para ter direito
ao crédito compensado, antes de transmissão do Per/Dcomp, nas hipóteses
em que admitidas, deveria ter retificado a DCTF, na qual utilizou o
pagamento para quitar débito ali confessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.909803/2012-62
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.909803/2012­62
Acórdão n.o 1402­004.799
S1­C4T2
Fl. 92

2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves,
Murillo Lo Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.909803/2012­62
Acórdão n.o 1402­004.799
S1­C4T2
Fl. 93

3
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito de R$ 26.565,00 indicado no PER/DCOMP tinha sido utilizado para pagamento de
outros débitos da contribuinte.
O crédito indicado no PER/DCOMP para compensação é oriundo de
pagamento indevido de CSLL.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade
por entender que a Recorrente não teria apresentado documentos contábeis passíveis de
comprovar a existência do crédito indicado na retificadora.
Importante ressaltar que no presente processo não foi apresentado junto com
a manifestação de inconformidade ou com o Recurso Voluntário, DCTF retificada ou
documentos para comprovar o crédito.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:

A empresa acima identificada transmitiu em 12/11/2012, o
Per/Dcomp
no
05836.00445.121112.1.3.04­1416,
no
qual
compensou suposto crédito relativo a pagamento indevido de
CSLL com débito(s) tributário(s) ali confessado(s).
A autoridade fiscal competente, nos procedimento de revisão
interna, examinou o Per/Dcomp e no despacho decisório (fl. 23)
não homologou a compensação por inexistência do crédito
(R$26.565,00) compensado, haja vista o pagamento relativo ao
DARF ali discriminado, foi integralmente utilizado na quitação
de débito(s) da contribuinte, não restando crédito disponível.
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em
22/01/2013 (AR ­ fl. 25). Inconformada, por intermédio de seu
procurador (Murilo Akio Arakaki), apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 4 a 13), em 05/02/2013, na qual transcreve
os fatos, cita e transcreve dispositivos da Constituição Federal,
da Lei no 9.784, de 1999, do Decreto no 70.235, de 1972, da IN
RFB no 1.300, de 2012, ementa de decisão administrativa, trecho
de obra de Ilustre doutrinador e em preliminares argúi a
nulidade do despacho decisório com base nos seguintes
argumentos, assim sintetizados:
­ a simples alegação, sem maiores esclarecimentos, da
inexistência do crédito, não pode ser entendida como
fundamento do DD, pois, a autoridade administrativa quedou­se
na análise de qualquer situação que legitima o crédito
postulado, sendo que essa deva total obediência ao principio da
legalidade (Art. 37 da Constituição Federal);
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.909803/2012­62
Acórdão n.o 1402­004.799
S1­C4T2
Fl. 94

4
­
o
processo
administrativo
no
âmbito
federal
tem
regulamentação própria, devendo a autoridade julgadora
observar, entre outros, os princípios da legalidade, motivação e
observância das formalidades (Lei no 9.784/99, art. 2o, VIII, e
art. 50), de modo que as decisões proferidas nos processos sob
sua jurisdição devem ser motivadas;
­ a compensação realizada não foi homologada por suposta
inexistência do crédito; contudo, a autoridade administrativa
sequer motivou sua decisão, de modo que ficou impedida de
promover a sua defesa, pois sequer sabe o motivo da inexistência
do crédito;
­ tornan­se evidente que a compensação não fora homologada
por uma questão de sistema de informática, pois sequer o crédito
foi apreciado por um auditor fiscal, limitando aquela autoridade
verificar se o pagamento estava disponível nos sistemas da
Receita Federal, haja vista não haver no despacho decisório
qualquer outro esclarecimento;
­ as diversas situações que acarretariam a restituição do valor
recolhido, seja pela inclusão indevida de valores na base de
cálculo do imposto, erro ou situações que autorizam a
contribuinte a reduzir valores da base de cálculo, são
regulamentadas pela IN 1.300/2012; porém, a autoridade
administrativa furtou­se em analisar qualquer possibilidades que
ensejaria a restituição postulada;
­ simplesmente não homologar a compensação sem explicar os
motivos da suposta indisponibilidade do crédito, torna a decisão
nula, consoante entendimento do CARF, por não oferecer os
elementos necessários para que a empresa possa promover sua
defesa e a prova da existência deste crédito;
­ o segundo entendimento o Mestre José Afonso da Silva, em sua
obra Curso de Direito Constitucional, a ampla defesa e o
contraditório devem ser entendido em sentido amplo, utilizando­
se de todos meios admitidos em direito para promover a defesa;
­ essas garantias constitucionais foram usurpadas, pois não
houve análise do pedido de restituição/compensação e sequer foi
intimada à prestar esclarecimentos relativos ao pedido de
restituição de tributo pago, conforme o art.65 da IN RFB no
1.300, de 2012, em observância ao princípio constitucional da
eficiência que obriga a administração intimar a interessada a
prestar esclarecimentos, sempre que lhe restar dúvidas;
­ além do direito de ampla defesa, restou violado o dever de
eficiência
dos
atos
administrativos,
pois a autoridade
administrativa quedou­se omissa na fundamentação do ato
questionado, essencial para preserva a garantia da ampla defesa
e contraditório, inerente ao processo administrativo;
­ a falta de motivação/fundamentação da decisão, obsta as
garantias constitucionais, pois não é possível promover uma
defesa quando não são expostos os motivos que levaram ao
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.909803/2012­62
Acórdão n.o 1402­004.799
S1­C4T2
Fl. 95

5
indeferimento do pedido, até mesmo a produção de provas, já
que sequer é sabido o que não foi reconhecido, razão pela qual é
nulo o despacho decisório;
­ há também o fato de não ter tido oportunidade para esclarecer
as razões pelas quais é detentora do crédito postulado. Logo, há
não como promover uma defesa com apresentação de
documentos comprobatórios do direito alegado, já que, nem a
autoridade administrativa sabe ao certo o motivo do
indeferimento, tampouco a reclamante, e
­ desta feita, ao caso em tela, há de ser aplicada a regra
autorizadora da produção posterior das provas, para o momento
em que a lide esteja delineada em seus termos.
Ao final, pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
seja acatada a preliminar de nulidade; promovida diligência
para comprovar o crédito compensado e, em conseqüência,
homologar a compensação realizada.
A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação
de inconformidade da Recorrente, por entender que não restou comprovado nos autos a
existência do crédito de pagamento indevido de CSLL, bem como que o valor correspondente
ao Darf indicado no PER/DCOMP ter sido integralmente utilizado para quitação de débito do
próprio contribuinte.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, alegando que o r. Despacho Decisório carece de fundamento, cerceando assim
o direito de defesa.

É o relatório.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.909803/2012­62
Acórdão n.o 1402­004.799
S1­C4T2
Fl. 96

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, entretanto como foram feiras alegações de inconstitucionalidade que contrariam a
Súmula CARF 02, o admito parcialmente.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao
fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP ter sido utilizado para extinção de
outros débitos da própria requerente.

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente não juntou cópia
de documentos tanto para comprovar a existência do crédito de pagamento indevido de CSLL,
bem como a DCTF retificada ou provas para comprovar o erro de fato na Declaração de
Débitos.

A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não
reconhecimento e a não homologação da compensação devido a Recorrente não ter apresentado
documentos contábeis para comprovar o crédito constante na PER/DCOMP ou erro de fato
cometido na DCTF.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os argumentos
feitos na manifestação de inconformidade e alega que o r. Despacho Decisório carece de
fundamento e por isso todas as decisões proferidas no processo deveriam ser declaradas nulas.

Desta forma, a matéria a ser discutida nos em sede de Recurso Voluntário é
relativa a suposta falta de fundamentação do r. Despacho Decisório.

Pois bem.

Em relação a alegação de falta da fundamentação do r. Despacho Decisório,
entendo que não deve ser acolhida, eis que a referida decisão motiva a não homologação da
compensação pelo fato de não existir credito suficiente.

Também, complementa a decisão com tabelas demonstrando precisamente os
valores dos débitos e créditos onde ser verifica que não existe crédito suficiente para
compensar o débito indicado no PER/DCOMP.

Sendo assim, rejeito a alegação de que o r. Despacho Decisório carece de
fundamentação.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.909803/2012­62
Acórdão n.o 1402­004.799
S1­C4T2
Fl. 97

7
De resto, apenas para deixar claro e explicar meu entendimento, em relação a
possibilidade da apresentação da DCTF após ter sido proferido r. Despacho Decisório, em
respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico qualquer óbice em sua
aceitação, desde que acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de fato
(erro material) cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um paralelo da matéria
analisada neste processo, este E. Tribunal tem jurisprudência no sentido de que a DCTF
retificada pode ser retificada após o r. despacho decisório. A título exemplificativo, segue
ementa do v. acórdão que decidiu neste sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito ,que
alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.909803/2012­62
Acórdão n.o 1402­004.799
S1­C4T2
Fl. 98

8
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10830.917575/2009­91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a
sua posterior retificação, com base em documentos hábeis e
idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP
eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno à
Unidade de Origem para que analise o crédito referente ao
pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008­28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit
numero 2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§
6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois
de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.909803/2012­62
Acórdão n.o 1402­004.799
S1­C4T2
Fl. 99

9
homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra
o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique
o
deferimento
integral
daquele
crédito
(ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja
parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise
por parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de
2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser
considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o
julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não­homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê­la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB
no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado,
que venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF,
não poderá ser objeto de nova compensação, por força da
vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição
do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.909803/2012­62
Acórdão n.o 1402­004.799
S1­C4T2
Fl. 100

10
Entretanto, como a Recorrente não carreou aos autos (nem em sede de
Recurso Voluntário) documentos contábeis passíveis da comprovar o erro cometido e a
regularidade do crédito em discussão, entendo que não resta alternativa senão manter o r.
Despacho Decisório.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário e a ela nego provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital